Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DA DÍVIDA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” / “ACORDO CERTO”. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. MERO AMBIENTE DE NEGOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revelia induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, podendo ceder diante das provas constantes dos autos. Demonstrada a existência da relação jurídica e do débito por meio de documentos, inviável a declaração de inexistência da dívida com base apenas na suposta revelia.
2. A prescrição fulmina a pretensão de cobrança judicial (direito de ação), mas não extingue o débito em si, que subsiste como obrigação natural (art. 882 do Código Civil).
3. O reconhecimento da prescrição não impede a cobrança extrajudicial da dívida, desde que realizada de forma não abusiva. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp no 1.592.662/SP).
4. A plataforma “Serasa Limpa Nome” e similares, como “Acordo Certo”, consiste em ambiente digital privado de negociação de dívidas, com acesso restrito ao consumidor e ao credor. A disponibilização de oferta de acordo para quitação de débito prescrito nesse sistema não se equipara à inscrição em cadastro de inadimplentes (negativação), pois não há publicidade da informação a terceiros.
5. Inexiste abusividade ou ilegalidade na manutenção do registro da dívida prescrita em plataforma de negociação restrita, não restando configurado dano moral in re ipsa ou ofensa aos direitos da personalidade do consumidor. Precedentes deste TJDFT.
6. Apelação conhecida e não provida.